Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739029-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: VANIA CRISTINA ALVES MORAES KOUZAK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE PARIDADE ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIFERENÇAS DE REAJUSTES. PEDIDO. ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DEFLAGRAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DE VALORES. OBRIGADOS. INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA FASE LIQUIDATÓRIA E EXIBIR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CHAMAMENTO RENOVADO E REITERADO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. PLANILHA DA CREDORA. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL E OS EFEITOS INERENTES À PRECLUSÃO (CPC, ARTS. 524, §§ 4o e 5o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De conformidade com o preceituado no artigo 524, §4o do estatuto processual, no ambiente de liquidação de sentença em que necessários dados adicionais para apuração do crédito exequendo, pois insuficientes os elementos dos quais dispõe o credor para mensuração do que o assiste, o Juiz poderá fixar prazo para que o obrigado apresente os documentos que estão sob sua guarda e são aptos a subsidiarem a liquidação da obrigação, consoante, inclusive, orienta o princípio da cooperação. 2. Intimada a obrigada a concorrer e cooperar com a exata mensuração da obrigação pecuniária que lhe fora imposta, colacionando aos autos os demonstrativos e comprovantes dos quais efetivamente dispõe, pois pertinentes aos pagamentos que lhe foram direcionados e aos demonstrativos das mensalidades que praticara à época do fato gerador do débito, sua inércia em atender à determinação, não obstante instada em mais de uma oportunidade, determina o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a faculdade que o assistia de participar da fase de liquidação, legitimando que seja acolhida a apuração levada a efeito pela credora, resolvendo-se a liquidação segundo o por ela indicado, conforme preceituado pelo legislador (CPC, art. 524, § 5o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 11, 370, 489 e 496, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de produção de prova pericial e contábil; b) artigos 757, 758 e 763, todos do Código Civil, defendendo a ausência de valores a serem restituídos. Acrescenta que deve ser reaberta a fase de liquidação para apuração da quantia devida, haja vista a ausência de responsabilidade da recorrente por informações e documentos que estão em posse de terceiros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7o, 11, 370, 489 e 496, todos do CPC, 757, 758 e 763, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55780159): "(...) Com efeito, se está na fase de liquidação de sentença, volvida à apuração do valor inerente às diferenças devidas pela ora agravante, operadora do plano de saúde, e pelo Banco Santander S.A., que figura como estipulante do contrato firmado pela ora agravada. Conforme o reportado, oportunizada aos devedores a apresentação dos boletos de cobrança necessários para apuração das diferenças entre o devido e o pago, gerando o indébito a ser realizado, não apresentaram qualquer documentação nem mesmo demandaram a ultimação de perícia, a despeito das várias oportunidades concedidas. A inércia em que incidiram ensejara o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a faculdade que os assistia de participarem do processo de liquidação, conduzindo ao acolhimento da apuração levada a efeito pela credora, confore preceituado pelo legislador. A argumentação desenvolvida pela agravante, portanto, não soa provida de sustentação, obstando seu acolhimento." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021